Tribunal: TJMT
Processo: 0000505-68.2011.8.11.0019
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000505-68.2011.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS ROBERTO LEITE VIEIRA - CPF: 701.096.301-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL
–- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ -
SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO

E
DESPROVIDO
.

1. “O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente”. (N.U 0000068-78.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Porto dos Gaúchos/MT, nos autos da Execução Fiscal nº 0000505-68.2011.811.0019, ajuizada em face de
CARLOS ROBERTO LEITE VIEIRA
, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, extinguindo o feito nos termos do art. 156, V, do CTN e 924, V, do CPC.

Em suas razões recursais, o ente estadual defende, em síntese a não ocorrência da prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

V O T O - M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o feito nos termos do art. 156, V, do CTN e 924, V, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No presente caso, extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 12/08/2011, a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor da parte Apelada
CARLOS ROBERTO LEITE VIEIRA
,
visando o recebimento de crédito não tributário, cujo valor extraído da
Certidão de Dívida Ativa n.º 20111618
alcançava a importância de
R$51.418,66
(cinquenta e um mil, quatrocentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos) quando do ajuizamento da demanda.

O Juízo de origem, na data de 26/10/2021, sentenciou o feito, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Conforme se verifica, mesmo que eventual pedido de suspensão já tenha se dado, bem como eventual deferimento, tenho que deve se aplicar de imediato o entendimento firma pelo Superior Tribunal de Justiça e, para tanto, reconheço o prazo de suspensão do artigo 40 da LEF se iniciou em 22/10/2015 – conforme carga a Procuradoria da Fazenda Estadual realizada pelo sistema Apolo (data em que houve a ciência inequívoca referente à não localização da(s) parte(s) executada(s) e/ou da infrutífera localização de bens). Vale lembrar que a citação que interrompe a prescrição é aquela relacionada a processos anteriores a Lei Complementar 118/2005.

O prazo prescricional, por conseguinte, se iniciou um ano após a ciência de tal fato, ou seja, o prazo prescricional se iniciou em 22/10/2016.

Vale lembrar que o despacho específico do art. 40 não seria necessário ao reconhecimento, ou até mesmo o marco delimitador do prazo, conforme se depreende do julgado citado e, mesmo que já tenha existido tal decisão no processo com data posterior à aquela que efetivamente deva constar.

Logo, se aperfeiçoando os requisitos ensejadores da prescrição intercorrente, sem qualquer ato efetivo capaz de interromper o lapso prescricional, mister o reconhecimento da prescrição intercorrente fiscal, que ocorreu em 22/10/2021.

Ex positis, RECONHECO a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal com fundamento no artigo 156, inciso V do CTN e 924, inciso V, do novo Código de Processo Civil. Sem custas e emolumentos, nos termos do art. 39, da Lei 6.830/1980.

Deixo de condenar a parte exequente em honorários, pois conforme foi sedimentado pela 3ª Turma do STJ - REsp 1835174/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019 -

“(...) a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, nem atrai a sucumbência para a parte exequente(...).” [id. 119769539]

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, de rigor esclarecer que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos, a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Sobre a questão,
o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que após intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens passíveis de penhora,
inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

No recurso paradigma também ficou estabelecido que após o transcurso de 1 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente independentemente de intimação da Exequente
, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1.
O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
(omissis)
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
(omissis).
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. (omissis) 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; (omissis) 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; (omissis) 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) [destaquei]

Ressalta-se, por fim, que nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
“o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
”.

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0000068-78.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022) [destaquei]

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 05 (CINCO) ANOS – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE ULTRAPASSAM 06 (SEIS) ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
’’.

(N.U 0004277-62.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022) [destaquei]

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP Nº 1.340. 553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM 6 (SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL OBSERVADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante o que foi registrado no REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis.

A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo.

(N.U 0006220-33.2008.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022) [destaquei]

Com essas considerações, verifica-se que
a parte Exequente tomou conhecimento da não localização de bens passiveis de penhora em 22/10/2015
, quando intimada acerca da busca infrutífera pelo sistema
Bacenjud
,
passando a fluir a partir desse marco a suspensão processual de 01 (um) ano, a qual se findou em
22/10/2016
, iniciando automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, o qual se encerrou em
22/10/2021
.

Portanto, na data em que o processo foi sentenciado (
26/10/2021)
,
já havia decorrido o lustro prescricional.

Ademais, “
não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ
”

(N.U 0003675-91.2011.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022